Tribunal: TJDFT
Processo: 0717044-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por JULHO HUGO PAULO DA SILVA, em desfavor de LINDALICE FERREIRA DOS SANTOS VIEIRA, por meio da qual busca desconstituir a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que determinou a rescisão contratual e a reintegração de posse da parte demandante no interdito possessório. A ora autora alegou que a decisão foi fundamentada em sua suposta inadimplência, quem teria deixado de cumprir com suas obrigações contratuais, o que ensejou na rescisão do contrato de compra e venda do imóvel. Aduziu ainda que, após o trânsito em julgado da decisão, encontrou um “Instrumento Particular de Compra e Venda” assinado e com firma reconhecida, onde consta o terreno objeto do contrato e que o pagamento foi à vista. Esse documento comprovaria a inexistência de qualquer inadimplência por parte do ora requerente. Requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão rescindenda, evitando a execução da decisão que determinou a rescisão contratual e a reintegração de posse, para restabelecer a validade do contrato de compra e venda e validar a posse do autor. Postulou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Juntou o “Instrumento particular de compra e venda”, a sentença rescindenda e a certidão de trânsito em julgado (ID 71334397, 71334398, 71334399). Intimado para comprovar a hipossuficiência, o autor apresentou declaração de isenção do imposto de renda e extratos bancários (ID 72744326 a 72744329). É o relatório. Decido. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. O Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família. No caso em exame, verifica-se que o autor informou ser vendedor de frutas na feira e que seu fluxo financeiro é inferior a R$ 3.000,00 mensais. Juntou declaração de isenção do imposto de renda, bem como extratos bancários que demonstram pouca movimentação financeira na conta bancária do demandante. Ante o exposto, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AUTOR, ficando dispensado o depósito previsto no art. 968, II do CPC. Passo à análise dos requisitos para recebimento e prosseguimento da ação rescisória. O requerente pretende desconstituir a sentença que anulou o contrato particular de compra e venda do imóvel situado QR 117, Conjunto V, Lote 02, Santa Maria/DF, bem como determinou o retorno das partes ao status quo ante (ID 71334398). Para tanto, alegou que, após o trânsito em julgado da sentença, obteve documento novo (Instrumento Particular de Compra e Venda), o qual comprovaria a inexistência de qualquer inadimplência de sua parte. Por expressa disposição do artigo 968, inciso I, do Código de Processo Civil, “A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo”. Diante disso, fica vedado qualquer tipo de inovação argumentativa no feito rescisório e que poderia ser ventilada no processo originário. Isto porque não se admite que esta ação, de natureza desconstitutiva negativa, seja utilizada como sucedâneo de recurso ou complementação de defesa deficiente ou inexistente. No particular, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já proclamou que “não cabe ação rescisória para desconstituir julgados se a matéria objeto da decisão rescidenda é diversa da que foi suscitada no pedido da rescisória” (STJ, AR 4.314/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 24/10/2017). Da análise dos autos, verifica-se que, na contestação apresentada no processo originário, o requerente utilizou os seguintes argumentos de defesa: sustentou que o negócio jurídico firmado entre as partes era uma “cessão de direitos sobre a posse de um imóvel irregular”; defendeu a desnecessidade de outorga uxória para a cessão de direitos possessórios; e justificou a suspensão do pagamento das parcelas vinculadas àquele contrato ao ajuizamento de ação de reintegração de posse por terceiro, cujo objeto era o mesmo imóvel da relação jurídica litigiosa (ID 163813159, autos no 0709958-98.2022.8.07.0010). Nesta ação rescisória, o demandante acrescentou argumento novo, qual seja que o “Instrumento Particular de Compra e Venda” seria capaz de comprovar a inexistência de qualquer inadimplência de sua parte. Portanto, houve inovação trazendo-se matéria estranha à lide original, o que obsta o processamento do feito. A bem da verdade, a nova afirmação colide frontalmente com aquele apresentada na ação originária, quando se justificou a suspensão do pagamento da contraprestação contratual. No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA DECISÃO RESCINDENDA. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Não cabe ação rescisória quando o pedido formulado nesta ação se refere à matéria diversa da que foi tratada no julgado rescidendo. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt na AR 6.104/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 22/11/2018) Lado outro, salienta-se que o documento novo apto a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, inciso VII, do diploma processual civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional. Nessa linha: PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS QUE PODERIAM TER SIDO JUNTADOS NA AÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA APTA A APARELHAR AÇÃO RESCISÓRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O documento novo apto a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do CPC/2015, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que concluiu pela ausência de documento novo consoante dispõe a apontada norma, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, providência inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.056/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.) grifo nosso No mesmo sentido, precedente deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA TRANSITADO EM JULGADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE INEXISTENTE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA CUJA EXISTÊNCIA IGNORAVA OU DE QUE NÃO PÔDE FAZER USO, CAPAZ, POR SI SÓ, DE LHE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL. ARTIGO 966, VII, CPC. COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA COM A ASSINATURA DE RECEBIMENTO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CABIMENTO. DOCUMENTO EXISTENTE À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EMPRESA. DESPACHO SANEADOR. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. (...) 3. Mérito. A rescisória tem natureza jurídica de ação autônoma de impugnação, utilizada contra decisão de mérito transitada em julgado quando presente uma das hipóteses elencadas no artigo 966 do CPC. 3.1. Sustenta o requerente o pleito rescisório com base no artigo 966, VII, CPC, porquanto “obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”, qual seja, o comprovante de entrega das mercadorias à empresa. 3.2. Segundo se extrai do artigo 966, VII, CPC, entende-se por documento novo, a permitir o ajuizamento da ação rescisória, aquele que, per si, assegure pronunciamento favorável ao autor, uma vez que seu conteúdo é capaz de alterar a sentença transitada em julgada, sendo que já deveria existir ao tempo em que prolatada a sentença rescindenda, porém, ignorado pela parte interessada ou dele não podia fazer uso. 3.3. Nesse sentido, Bernardo Pimentel de Souza ensina que: “Ao contrário do que pode parecer à primeira vista, ‘documento novo’ é aquele que já existia ao tempo da prolação do julgado rescindendo, mas que não foi apresentado em juízo: a) por não ter o autor da rescisória conhecimento da existência do documento ao tempo do processo primitivo; ou b) por não ter sido possível ao autor da rescisória juntar o documento aos autos do processo primitivo, em virtude de motivo estranho a sua vontade.” (Souza, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 4. ed. Saraiva, 2007, p. 498). 3.4. Acrescente-se que o documento novo deve ser de tamanha relevância que, se a prova documental fosse juntada aos autos do processo originário, poderia, por si só, alterar o convencimento do julgador. 3.5. Precedente: “(...) 3. Doutrina e jurisprudência definem que devem ser perquiridos e satisfeitos quatro requisitos para definição de prova nova, hábil a embasar pedido rescisório: "a) existente à época da decisão rescindenda; b) ignorado pela parte ou que dele ela não poderia fazer uso; c) por si só apto a assegurar pronunciamento favorável; d) guarde relação com fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada que se quer desconstituir" (STJ - REsp: 1293837 DF 2011/0274381-7, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/05/2013). (...)” (07119012020218070000, Relatora: Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, DJE: 22/11/2021). 4. Compulsando os autos e os documentos neles acostados, observa-se o comprovante de entrega da mercadoria com a assinatura, que se refere à mesma nota fiscal de venda, bem como possui os mesmos números da chave de acesso. 4.1. No entanto, não se trata de documento novo ou que não se sabia da sua existência, visto que ele foi regularmente assinado e recebido pela própria empresa, a qual deveria ter arquivado para uso imediato caso necessário. 4.2. Portanto, é inegável a ciência da autora quanto a existência do documento. 4.3. Por essa razão, seu direito de apresentar a referida prova precluiu quando da prolação do despacho saneador. Observa-se que o aqui autor não se manifestou no momento devida deixando precluir o seu direito. (...) (Acórdão 1753847, 0728597-68.2020.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2023, publicado no DJe: 28/09/2023.) No caso em análise, o autor alega que o Instrumento Particular de Compra e Venda “estava em um cofre no Piauí”, o qual só foi localizado após o trânsito em julgado da sentença. No entanto, mero esquecimento ou falta de lembrança de que possuía documento com a comprovação da quitação do pagamento não configura caso fortuito, sendo o argumento insuficiente para preencher o requisito legal. A impossibilidade de uso do documento conhecido não pode decorrer de relapso, negligência ou esquecimento, mas de circunstância alheia e impossível de ser contornada pela parte em determinado momento. Embora o documento tenha a natureza de prova nova, porque já existia à época da decisão rescindenda e era conhecido pelo demandante, não se poderia dizer que dela não pudesse fazer uso, porque o único empecilho teria sido o relapso da memória. Assim, sendo patente a inobservância dos requisitos formais mínimos da petição inicial, possível o indeferimento da petição inicial, a teor do art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, do CPC. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 103, 319, 968, §3o, art. 485, inciso I e IV, c/c art. 330, I, todos do CPC, e artigo 188, parágrafo único, incisos I e II, do RITJDFT, INDEFIRO A PEÇA VESTIBULAR E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas em razão da gratuidade da justiça concedida. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102